Tribunal: TJDFT
Processo: 0733729-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE SALÁRIO. EXCEÇÃO. RENDIMENTO SUPERIOR A 50 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ENTENDIMENTO DA CORTE SUPERIOR. PRESSUPOSTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Acerca da constrição de parcela do salário, por muito tempo a jurisprudência flexibilizou a garantia para autorizar a penhora de até 30%, desde que não comprometesse a subsistência do devedor.
2. Contudo, o novo ordenamento processual disciplinou a questão, excepcionou a regra da impenhorabilidade e autorizou que a constrição incida apenas sobre salários superiores a 50 salários-mínimos.
3. Muito embora o Superior Tribunal de Justiça possua entendimento no sentido da possibilidade de mitigação da penhora de verba salarial do devedor, desde que garantida a sua dignidade e de sua família, no caso concreto, o valor salarial mensal no montante de R$2.165,39 não supre tais pressupostos.
4. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.